Tribunal: TJMT
Processo: 1002167-41.2024.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002167-41.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDMILSON BARBOSA - CPF: 459.380.321-72 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1002167-41.2024.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL
DE
BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
EDMILSON BARBOSA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
A
ÇÃO DE
COBRANÇA.
CERTIDÕES DE CRÉDITO JÁ EMITIDAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos, etc.
1. RELATÓRIO.
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do
artigo
38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRESCRIÇÃO A
referida

preliminar

restou

prejudicada

em

razão
do
resultado
do
julgamento
. 3. MÉRITO A
inteligência
do art. 6º da Lei
nº
. 9.099/95
nos

mostra
que: O Juiz
adotará

em

cada

caso
a
decisão
que
reputar

mais

justa
e
equânime

atendendo

os
fins
sociais
da Lei e as
exigências
do
bem

comum
.
Isso

demonstra
que
o

Juízo

poderá

valer
-se da
interpretação

teleológica
com
mais

liberdade
,
como
forma de
buscar
a
solução

mais

justa
para o
caso
,
permitindo

uma

discricionariedade

amparada

na
Lei. Assim é
pacífico
que: "O Juiz
não

está

obrigado
a responder
todas
as
alegações
das partes,
quando

já

tenha

encontrado

motivo

suficiente
para
fundamentar
a
decisão
,
nem
se
obriga

a

ater
-se
aos

fundamentos

indicados

por

elas
e
tampouco
a responder um
a
um
todos

os

seus

argumentos
" (RJTJSP, 115:207).
Verifico
que a
matéria
de
fato

já

está

satisfatoriamente

demonstrada

pelas

provas

carreadas

ao

bojo
dos autos, e para
evitar
a
prática
de
atos

inúteis

ou

protelatórios
e,
conhecendo

diretamente
do
pedido
,
passo
para o
julgamento

antecipado
do
feito

nos

termos
do
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil.
Trata
-se
Ação
de
Cobrança

proposta

por
EDMILSON BARBOSA
em
face de ESTADO DE MATO GROSSO. Diz,
em

síntese
, que é
credor
do Estado 03 (
três
)
créditos

salariais
,
oriundos
de
ação

coletiva
judicial,
posteriormente
,
em
2009,
foi

firmado
um
acordo
do Estado
requerido
com
os

servidores

Requerentes
para a
emissão
de
certidão
de
crédito
,
referente

ao
(1)
pagamento
de
juros

por

atraso
; (2) à
diferença
de
adicional

por
tempo de
serviço
; e (3)
às

decisões

judiciais
dos
Militares
,
sendo
que o
primeiro

pedido
de
foi

solicitado
pela
primeira

vez

por

meio
de
requerimento

administrativo
sob
o n
º 94407/2018 e
protocolado

na
data 28/02/2018,
não
tendo
sido
as
certidões

expedidas
, e
em

resposta

recebeu
via e-mail um
suposto

espelho
da
Certidão

em

apreço
que
havia

tão

somente
a
decisão
que
indeferiu
o
pleito

administrativo
com
fundamento
no art. 2º do
Decreto
nº 766/20111 , que
suspendeu
a
emissão
de
qualquer

certidão
de
crédito

até
a
implantação
do Sistema Integrado, tendo
solicitado

uma

segunda

vez
, e
até a propositura da ação as certidões de crédito

não

haviam

sido

expedidas
. Em
contestação
a
parte

reclamada

sustenta
a
perda
do
objeto
tendo
em
vista que as
certidões

já

foram

expedidas
,
bem

como
o
autor

foi

orientado
a
como

proceder
de forma
administrativa
para o
recebimento
. Pois
bem
. Em
atenta

análise
dos
fatos

constantes

nos
autos
vislumbro
que a
pretensão
da
parte

autora

não

merece

acolhimento
.
Isso

porque

como

comprova
a
parte

reclamada
as
referidas

certidões

objeto
da
lide

já

foram

expedidas
,
bem

como

foi

lhe
dados as
orientações
para
recebimento
de forma
administrativa
. Assim,
caberia
a
parte

autora

comprovar

suas

alegações
, de que as
certidões

não

foram

expedidas
. De
acordo
com o Código de
Processo
Civil
cabe
a
parte

autora

comprovar

suas

alegações
e à
parte

reclamada

comprovar

fatos

impeditivos
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

autora
,
não

sendo

a

inversão
do
ônus
da
prova

automático
. Desta forma,
não
tendo o
autor

comprovado

seus

direitos

os

pedidos

são

improcedentes
. 4. DISPOSITIVO Diante do
exposto
, SUGIRO A IMPROCEDENCIA da
presente
RECLAMAÇÃO, com
fulcro
no
artigo
487, I do Código de
Processo
Civil,
extinguindo
a
presente

ação
com
resolução
do
mérito
.
Após

trânsito

em

julgado
,
arquive
-se.
Submeto
a
presente

decisum
à
homologação
do Juiz de
Direito
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei 9.099/95. Barra do
Garças
-MT
(
assinado

digitalmente
) GLÁUCIA ÁGUEDA DA SILVA MAGALHÃES
Juíza

Leiga
Vistos. Com
fulcro
no
artigo
40 da Lei 9099/95,
homologo
a
decisão

lançada

pelo
(a)
juiz
(a)
leigo
(a), para que
faça

surtir

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
. Intime-se. Cumpra-se. "
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:
a)
tem

direito

ao

crédito
,
conforme

decisão
judicial
proferida

em

ação

coletiva

nos
autos 100042-42.2020.811.0004; e b) a
parte

reclamada

ao

invés
de
efetuar
o
pagamento

administrativo

previu

emitir
as
referidas

certidões
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
o
pleito

autoral
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Certidões
de
crédito

já

emitidas
.
Se o
crédito

está

devidamente

reconhecido
e
representado

por

certidões
de
crédito

regularmente

emitidas
, que
podem
ser
recebidas

administrativamente
e
possu
em

força

executiva
,
a

ação
de
co
brança

não
é via
adequada
para
amparar
a
pretensão
do
recorrente
. No
presente

caso
, as
certidões
de
crédito

foram

disponibilizadas

nos
ID 140746277, 140737397 e 140733861/PJe1 dos autos 1000042-42.2020.8.11.0004. Assim
manifestou
-se
o
juízo

singular
:
"
Em
atenta

análise
dos
fatos

constantes

nos
autos
vislumbro
que a
pretensão
da
parte

autora

não

merece

acolhimento
.
Isso

porque

como

comprova
a
parte

reclamada
as
referidas

certidões

objeto
da
lide

já

foram

expedidas
,
bem

como

foi

lhe
dados as
orientações
para
recebimento
de forma
administrativa
. Assim,
caberia
a
parte

autora

comprovar

suas

alegações
, de que as
certidões

não

foram

expedidas
.
"

Portanto
, a
sentença

deve
ser
mantida
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024